Tribunal: TJDFT
Processo: 0728851-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0728851-02.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SALVADOR LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA AGRAVADO: ANTONIO RICARDO DA SILVA LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SALVADOR LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA (executado), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do cumprimento de sentença no 0712736-26.2017.8.07.0007, proposta por ANTONIO RICARDO DA SILVA LIMA em desfavor da agravante, que indeferiu o pedido de substituição do bem à penhora, nos seguintes termos (ID 198301013 dos autos originários): “A exequente indicou MARCELO GRIMALDI como depositário fiel (id. 187530784). A executada SALVADOR LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA. defendeu que o uso da empilhadeira é essencial à prestação dos serviços e requereu a substituição por cinco tanques suplementares de combustível de alumínio, 620 litros, marca Biasi, em regular estado de conservação, com preço médio de R$ 4.200,00 (id. 188688474). A exequente sustentou que os tanques de combustível são de difícil arrematação, descartáveis e sem valor econômico. Requereu a penhora em nome dos sócios da empresa executada; do faturamento da empresa; a continuidade da penhora da empilhadeira e a condenação em litigância de má-fé (id. 191382053). É o relatório. Decido. De início, quanto ao requerimento de penhora em nome do sócio FERNANDO HENRIQUE SALVADOR, nos termos do arts. 133 e ss. do CPC, se faz necessária a instauração do incidente de desconsideração da personalidade. Com relação ao sócio GILBERTO ALCIONE SALVADOR, já houve consulta aos sistemas disponíveis, conforme certidão id. 181627724. A exequente pugnou, ainda, pela penhora do faturamento da empresa, nos termos do art. 866 do CPC que assim dispõe: “se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa.” A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que “a penhora sobre o faturamento da empresa é admitida, excepcionalmente, quando presentes os seguintes requisitos: (i) não-localização de bens passíveis de penhora e suficientes à garantia da execução ou, se localizados, de difícil alienação; (ii) nomeação de administrador; (iii) não-comprometimento da atividade empresarial - sem que isto configure violação ao princípio da menor onerosidade ao devedor.” (AgRg no AREsp 573.647/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/12/2014, DJe 03/02/2015). Portanto, a penhora sobre o faturamento da empresa, embora admitida pelo art. 866 do Código de Processo Civil, é medida extrema que somente pode ser levada a efeito, no caso de comprovada inexistência de bens penhoráveis, de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito do executado. A credora, entretanto, ainda não esgotou todos os meios para localizar bens de propriedade da devedora. Assim, indefiro o pedido de penhora de faturamento. No tocante ao pedido de substituição de bem penhorado, conquanto se reconheça que o art. 847 do Código de Processo Civil autoriza o devedor a requerer a substituição do bem penhorado, referida faculdade pode ser exercida apenas se não houver prejuízo ao credor. Não pode, portanto, o princípio da menor onerosidade ser transformado em óbice para ultimação do crédito em execução. Iniciada a fase executiva e não satisfeito o débito exequendo, ao exequente é resguardada a faculdade de nomear bens à penhora, observada, obviamente, a gradação legalmente estabelecida (arts. 798, inciso II, alínea ‘c’, e 835, ambos do CPC). No caso, não restaram demonstrados elementos suficientes para a condenação em litigância de má-fé, uma vez que a conduta processual da parte não exorbitou a esfera do direito de defesa, de modo que não vislumbro qualquer das hipóteses previstas no artigo 80, do CPC. Ante o exposto, indefiro o pedido de substituição e de condenação em litigância de má-fé. Determino o prosseguimento da penhora, conforme decisão id. 186325165. O devedor ficará com o encargo de fiel depositário.” Em suas razões recursais (ID 61496510), narra que foi determinada a penhora de uma das empilhadeiras utilizadas pela agravante em suas atividades comerciais. Informa ter requerido a substituição do bem por tanques suplementares de combustível, o que foi denegado pelo juízo. Alega violação ao princípio da menor onerosidade, por se tratar de material essencial para movimentar mercadorias da transportadora. Aduz serem impenhoráveis os bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado. Argumenta que inexiste prejuízo ao agravado, pois os bens ofertados suprem a execução. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, requer a reforma da decisão. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. O agravante postula a concessão de liminar para determinar a suspensão do processo originário, até o julgamento do recurso. No entanto, estão ausentes a probabilidade do direito e o perigo na demora. É certo que o art. 847 do CPC permite a oferta de bem em substituição ao penhorado, in verbis: Art. 847. O executado pode, no prazo de 10 (dez) dias contado da intimação da penhora, requerer a substituição do bem penhorado, desde que comprove que lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente. § 1o O juiz só autorizará a substituição se o executado: I - comprovar as respectivas matrículas e os registros por certidão do correspondente ofício, quanto aos bens imóveis; II - descrever os bens móveis, com todas as suas propriedades e características, bem como o estado deles e o lugar onde se encontram; III - descrever os semoventes, com indicação de espécie, de número, de marca ou sinal e do local onde se encontram; IV - identificar os créditos, indicando quem seja o devedor, qual a origem da dívida, o título que a representa e a data do vencimento; e V - atribuir, em qualquer caso, valor aos bens indicados à penhora, além de especificar os ônus e os encargos a que estejam sujeitos. § 2o Requerida a substituição do bem penhorado, o executado deve indicar onde se encontram os bens sujeitos à execução, exibir a prova de sua propriedade e a certidão negativa ou positiva de ônus, bem como abster-se de qualquer atitude que dificulte ou embarace a realização da penhora. § 3o O executado somente poderá oferecer bem imóvel em substituição caso o requeira com a expressa anuência do cônjuge, salvo se o regime for o de separação absoluta de bens. § 4o O juiz intimará o exequente para manifestar-se sobre o requerimento de substituição do bem penhorado. No caso em comento, o exequente manifestou-se desfavoravelmente à substituição, porque os tanques suplementares de combustível são mais difíceis de serem alienados do que a empilhadeira, além de descartáveis e de menor valor. Argumentou, ainda, que inexiste prejuízo à atividade da empresa, que possui frota com mais de 700 (setecentos) caminhões com atuação em todo o território nacional (ID 191382053 na origem). Nesse contexto, ao menos em análise perfunctória, fica patente que o recorrente não comprovou que a substituição não gerará prejuízo à execução ou que o bem penhorado é indispensável para o funcionamento da empresa. Confira-se a jurisprudência desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDA CONSTRITIVA. SUBSTITUIÇÃO DO BEM. ARTIGOS 805, 829, 847 E 848 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PREVALÊNCIA DO INTERESSE DO CREDOR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Não obstante o consagrado pelo art. 805 do CPC, o certo é que a execução não pode se distanciar do interesse do credor. Aliás, o aludido princípio deve coexistir com o direito do exequente à solução mais breve e eficaz possível. 2. A substituição do bem sobre o qual recai a medida constritiva depende não apenas da concordância, mas também do não prejuízo para o exequente (art. 829, CPPC). E os artigos 847 e 848 estabelecem as condições para o acolhimento da substituição. 3. Observa-se que o executado/agravante apontou créditos que que estariam aptos à substituição de penhora: "(i) crédito da desapropriação no 2016.01.1.079610-7 (0011373-53.1996.807.0016, antigo no 23.756/96), da ordem de R$ 45.563.000,00 (pelo método comparativo) e 53.695.000,00 (pelo método involutivo), ambos apontados em laudo pericial e em valores históricos, muito embora haja laudo particular apontando ser o montante correto R$ 152.500.000,00, e o (ii) crédito perseguido no Cumprimento de Sentença no 0739893-89.2017.8.07.0001, da ordem de R$ 3.746.500,12, com penhora efetivada sobre bens da Executada". 3.1. Sobreleva notar que tais créditos não têm liquidez imediata e, em consulta ao exequente, este não aceitou a substituição, mesmo tendo sido alertado das condições mais difíceis para penhora do imóvel; e insistiu no interesse pela constrição do bem. Assim, deve prevalecer o interesse do credor. 3.2. "2. Não obstante consagrado pelo artigo 805 do Código de Processo Civil o princípio da menor onerosidade para o devedor, cumpre esclarecer que a execução não pode se distanciar do interesse do credor. Ademais, o aludido princípio deve coexistir com o direito do exequente à solução mais breve possível. 3. A substituição do bem sobre o qual recai a medida constritiva depende não apenas da concordância, mas também da ausência de prejuízo para o exequente. Tais circunstâncias, somada a ordem de preferência e a discordância do exequente constitui óbice ao acolhimento da pretensão recursal. 4. Recurso conhecido e desprovido" (Acórdão 1419210, 07059050720228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no DJE: 12/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1434627, 07148351420228070000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no DJE: 12/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO. CONSENTIMENTO DO EXEQUENTE. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo a jurisprudência do STJ, o princípio da menor onerosidade não é absoluto, devendo ser observado em consonância com o princípio da efetividade da execução, preservando-se o interesse do credor. Ademais, inexiste preponderância, em abstrato, do princípio da menor onerosidade para o devedor sobre o princípio da efetividade da tutela executiva. 2. No caso, não há possibilidade de desconstituir a penhora, em substituição aos imóveis apontados pelo agravante, porquanto já houve tentativa infrutífera de penhora dos aludidos bens. Além disso, não se mostra crível a alegação de que o alimentante só possui a renda proveniente do imóvel penhorado para pagamento da pensão, haja vista que a argumentação do próprio agravante de que possui outros bens suficientes para satisfazer a obrigação, que supera R$ 1.500.000,00, evidencia que a parte possui elevado patrimônio. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1765318, 07182238520238070000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2023, publicado no DJE: 13/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA. CONTRATO DE BENS EM GARANTIA. REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. 1 - Substituição de penhora. Consoante a jurisprudência do STJ, o princípio da menor onerosidade não é absoluto, de modo que o eventual pedido de substituição de penhora deve ser analisado em consonância com os princípios da efetividade da execução e da preservação do interesse do credor, além de demonstração de preenchimento dos requisitos legais (art. 847 do CPC). Não atendidos tais requisitos, deve ser rejeitado o pedido. 2 - Contrato de bens em garantia. O contrato de empréstimo foi celebrado com o intuito, tão somente, de conferir uma maior proteção ao crédito eventualmente concedido pela ora agravada. Não teve o escopo de blindar os outros bens do patrimônio da recorrente que pudessem satisfazer a pretensão executória, até porque, nos termos do art. 789 do CPC, a devedora responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações. Nesses termos, deve o pedido de substituição pleiteado ser analisado não só sob a ótica do princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC), como deve se harmonizar com a orientação de que a execução se consolida no interesse do credor, nos moldes do art. 797 do CPC. No caso em exame, não restou demonstrado que os bens indicados são suficientes para a satisfação do débito e que foram atendidos os requisitos do artigo 847, CPC. Tais elementos constituem óbice ao acolhimento do pleito de substituição da penhora. Além disso, os bens indicados no referido contrato apresentam liquidez bem inferior ao crédito, cuja penhora foi deferida no processo, o que comprova a justa causa para a recusa pela parte exequente. Nesses termos, não se encontram presentes os requisitos para substituição da penhora efetivada, de modo que deve ser mantida a decisão agravada. 3 - Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1880850, 07065202620248070000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2024, publicado no DJE: 5/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim sendo, não se vislumbram, ao menos nesta fase inicial, a probabilidade do direito e o perigo da demora, sendo desnecessária a concessão da liminar postulada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Após, tornem conclusos. Brasília, 16 de julho de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora